Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. ART. 32 DA LEI 8.906/94. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSENTE DOLO OU CULPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos Recorrentes.
2. Na origem os autores, ora Recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que contrataram os serviços dela para defendê-los em uma ação trabalhista, que pagaram o valor de R$ 3.000,00, que a Recorrida deixou de solicitar o sigilo processual e de juntar vídeos que eram essenciais à defesa deles, que foram tratados com desrespeito, que não tiveram as suas ligações atendidas, que foram bloqueados pela Recorrida e condenados a pagar R$ 40.000,00 no processo trabalhista.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor dos Recorrentes, considerando que auferem renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 65866996).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, os Recorrentes afirmam que houve falha no serviço prestado pela Recorrida. Aduzem que foram prejudicados no processo pela condutada da Recorrida, que não os defendeu adequadamente e não solicitou gratuidade de justiça, que o dano material está comprovado, que a intimidade deles foi exposta pela ausência de sigilo processual e que o comportamento da Recorrida foi ofensivo, de modo que os danos morais estão configurados. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que a hipossuficiência dos Recorrentes não foi provada, por isso o pleito foi indeferido, que o sigilo foi solicitado, mas retirado posteriormente, e que os vídeos foram anexados ao processo. Defende que não houve qualquer erro profissional ou dano moral. Requer a manutenção da sentença.
7. No tocante à afirmação de que a Recorrida não requereu gratuidade de justiça no processo trabalhista, observa-se que nada foi pleiteado na exordial, tampouco houve menção na sentença ou em embargos de declaração quanto ao referido ponto. Tendo em vista que a não submissão, ao juízo de origem, de tese apresentada para análise na instância recursal obsta o seu conhecimento por caracterizar supressão de instância.
8. De início, imperioso registrar que o contrato firmado entre advogado e cliente não obriga o profissional a garantir o êxito pretendido pela parte por ele representada, apenas impõe que atos por ele praticados no exercício de suas funções tenham por objetivo alcançar tal finalidade, isso porque a sua obrigação do advogado é de meio e não de resultado.
9. O art. 32 da Lei 8.906/94, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dispõe que “O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.”.
10. Da análise dos autos, constata-se que, a despeito da animosidade que permeou a relação das partes, não há prova de que a Recorrida tenha agido com dolo ou culpa durante a prestação do serviço para qual foi contratada e que suas ações ou a eventual ausência de ação tenham contribuído para o julgamento desfavorável da ação trabalhista movida em face dos Recorrentes, cabendo registrar que na sentença proferida na origem foi expressamente consignado que a consulta aos autos do processo trabalhista revela que a Recorrida juntou os vídeos que os Recorrentes afirmaram ser imprescindíveis para a defesa e marcou o sigilo de peças que foram, posteriormente e por breve período, tornadas públicas por decisão do juízo.
11. Logo, inexistindo prova do nexo de causalidade entre os atos da Recorrida e os danos materiais e morais que os Recorridos afirmam ter sofrido, correta a conclusão do juízo de origem pela improcedência dos pedidos formulados.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenados os Recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida a ambos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.